Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-36.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002968-36.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANETE HELGERT - CPF: 008.110.319-00 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELO PERIODO APROXIMADO DE 79(SETENTA E NOVE) HORAS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em decorrência da demora injustificada para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida, Unidade Consumidora n º. 6/166251-9, ocasionando a falta de energia no período de 06/10/2021 à 09/10/2021.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente ENERGISA S.A:

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

1.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório.

1.4. Do prequestionamento.

2. Das razões recursais da recorrente JANETE HELGERT:

2.1. Pleiteia a majoração dos danos morais arbitrados.

A parte recorrente JANETE HELGERT pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a parte recorrente JANETE HELGERT apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento do recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente ENERGISA S/A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação regularidade dos serviços, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte empresa recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos a demora no reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido.

1.2.

Da inexistência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
da demora no reestabelecimento
dos serviços de energia elétricos fornecidos a parte recorrida
, e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,

o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por derradeiro, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

1.3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

1.4. Prequestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

2.
Das razões recursais da recorrente JANETE HELGERT.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Saliento que, não deve ser dada guarida à pretensão recursal da parte recorrente,
isto porque,
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em relação às verbas sucumbenciais, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita concedido a parte
JANETE HELGERT
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022